Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723844-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: MAIANE VILAR PERIN AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por C.A.P. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por A.V.P. por meio da sua representante legal Maiane Vilar Perin (autos n. 0727410-46.2025.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “( ) DA TUTELA DE URGÊNCIA A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar a realização do exame solicitado pela médica que a assiste, qual seja, PAINEL GENÉTICO-MOLECULAR PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS. Ocorre que não se vislumbram nos autos os requisitos necessários para a concessão da tutela. Com efeito, a requisição médica em nenhum momento aponta a urgência na realização do exame e, a toda evidência, não cabe ao julgador presumi-la. Com efeito, sequer há notícia de que, atualmente, a autor esteja internada e em grave estado de saúde a ponto de que seja negado à ré o direito à ampla defesa e contraditório. Ademais, ao que se dessume dos autos, realmente não foram atendidos os critérios estabelecidos nas normas da ANS, em especial as diretrizes de utilização. A DUT 110 aponta a cobertura obrigatória de análise molecular de DNA caso seja solicitada por neurologista, oncologista clínico, hematologista ou geneticista, não havendo nos autos indicação de que a médica preencha tal requisito. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” (ID 237533541, origem). Nas suas razões, a agravante alega, em síntese, que, “conforme ( ) a imunologista que lhe assiste, Dra. Anete Grumach, o Agravante, atualmente com 3 anos de idade, sendo diagnosticada com hipogamaglobulinemia transitória da infância (CID10:D80.7), inversão de CD4/CD8, quadros febris com leucocitose (CID10: R50.9) e neutropenia (CID10:D71), vem apresentando infecções de repetição acometendo as vias aéreas, desde os 6 meses de idade, o que impede de ter qualidade de vida erealização de atividade de vida diária de uma criança normal, tendo a sua infância comprometida, vez que necessita do exame para o tratamento adequado” (ID 72880661, p.5/6). Sustenta que “teve diversas hospitalizações com quadros de broncopneumonia. Feito tratamento de quadro de sibilância, porém, os quadros febris persistiram (CID10:R50.9). Durante as hospitalizações tem feito investigação e vários exames e os quadros febris não foram esclarecidos, razão pela qual foi requerido o exame PAINEL GENÉTICO-MOLECULAR COMPLETO PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS, sendo negado pela operadora de saúde, apesar do pedido médico e relatório que se encontram anexos” (ID 72880661, p. 6). Consigna que “o exame Painel Genéticomolecular Completo Para Imunodeficiências Primárias (erros inatos da imunidade) - EXOMA está incluído no rol de procedimentos da ANS, conforme previsão do Anexo II da RN 465/2021. Dessa forma, a ré tem obrigação contratual e regulatória de custear o exame, sendo indevida a negativa de cobertura” (ID 72880661, p. 7). Destaca que “o DUT 110 é categórico ao afirmar que a cobertura obrigatória quando for solicitado pelo médico assistente e for preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: A) na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas contempladas nos subitens desta Diretriz de Utilização, quando seguidos os parâmetros definidos em cada subitem para as patologias ou síndromes listadas. B) na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas não contempladas nas Diretrizes dos sub-itens desta Diretriz de Utilização, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais. A Dra. Anete é categórica ao afirmar que “Durante as hospitalizações tem feito investigação e vários exames e os quadros febris não foram esclarecidos” (ID 72880661, p. 7). Assevera que “a medica é categórica ao afirmar que a menor corre graves riscos e sem o exame é impossível planejar um tratamento adequado para a agravanteatualmente tem apenas 3 anos de idade, sendo diagnosticada com hipogamaglobulinemia transitória da infância (CID10:D80.7), inversão de CD4/CD8, quadros febris com leucocitose (CID10: R50.9) e neutropenia (CID10:D71) e vem apresentando infecções de repetição acometendo as vias aéreas, desde os 6 meses de idade” (ID 72880661, p. 13). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer o Agravante que seja deferida antecipação da tutela de urgência recursal para que: a) O agravado, em prazo a ser fixado de forma urgente, sob pena de imediata multa diária em patamar não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), realize a autorização do exame PAINEL GENÉTICOMOLECULAR COMPLETO PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS (erros inatos da imunidade) - EXOMA, conforme prescrição médica. No mérito, requer-se a confirmação da medida antecipatória e, em caráter definitivo, seja reformada a decisão agravada no seguinte sentido: b) Seja revogada a Tutela de Urgência indeferida, bem como o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de a Agravada realize a autorização do exame PAINEL GENÉTICO-MOLECULAR COMPLETO PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS (erros inatos da imunidade) - EXOMA, conforme prescrição médica. c) A intimação do agravado para se manifestar querendo.” (ID 72880661 – p.22/23). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 237533541). A agravante junta novo relatório médico (ID 72880663). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser parcialmente conhecido em razão de inovação recursal. Pela decisão ora agravada, indeferida a tutela de urgência por não satisfação dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No presente recurso, a agravante apresenta novo relatório médico (ID 72880663), datado de 29/05/2025, posterior à decisão recorrida (expedida eletronicamente em 28/05/2025), com o intuito de demonstrar o requisito perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Todavia, referido documento não foi submetido a análise pelo juízo de origem, o que caracteriza indevida inovação recursal e inviabiliza seu conhecimento em sede de agravo de instrumento. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento pela qual indeferida a tutela de urgência. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de compelir a agravada a autorizar a realização do exame de Painel Genéticomolecular Completo para Imunodeficiências Primárias (erros inatos da imunidade) – EXOMA. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O indeferimento da medida liminar na origem se deu em razão de não ter restado evidenciada a alegada urgência do exame pleiteado, sobretudo porque o relatório médico então apresentado não indicava a gravidade do estado clínico da menor, nem apontava qualquer necessidade imediata da realização do exame. Além disto, anotado que o exame solicitado não atendia aos critérios estabelecidos pelas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS – em especial, a 110 –, por ter sido prescrito por profissional não legitimado para tanto. A par da controvérsia acerca da probabilidade do direito da agravante, é certo que, pelo que se tem, não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão. Consta o seguinte do relatório médico de ID218471424 (origem), firmado em 19/05/2025 pela Dra. Anete Sevciovic Grumach, Especialista em Alergia e Imunologia (CRM-SP 35963): “Ao Convênio A paciente Ayla Vilar Perin, 3 anos e 11 meses, vem apresentando infecções de repetição preferencialmente acometendo as vias aéreas, desde os 6 meses de idade. Teve diversas hospitalizações com quadros de broncopneumonia. Feito tratamento de quadro de sibilância, porém, os quadros febris persistiram (CID10:R50.9). Durante as hospitalizações tem feito investigação e vários exames e os quadros febris não foram esclarecidos. A repetição destas manifestações clínicas indicou a investigação imunológica. Solicitei exames laboratoriais que identificaram hipogamaglobulinemia transitória da infância (CID10:D80.7), inversão de CD4/CD8, quadros febris com leucocitose (CID10: R50.9) e PCR normal. Houve alguns episódios de neutropenia (CID10:D71), porém, destaco outros episódios de leucocitose sem alteração de parâmetros inflamatórios. Diante do que foi exposto, solicito painel genético-molecular completo para imunodeficiências primárias. Estou à disposição para esclarecimentos adicionais. Att” (ID 237332932, origem). Referido relatório médico, embora o relato de quadro clínico complexo e com histórico de infecções respiratórias recorrentes, não explicita qualquer dado objetivo indicativo de urgência imediata para a realização do exame genético requerido. Não aponta risco iminente de agravamento do quadro, tampouco associa diretamente a demora na realização do exame a algum dano irreparável à saúde da menor. Em casos como o presente, em que não se postula cobertura de tratamento vital ou em curso, mas sim de exame diagnóstico, é imprescindível que a urgência seja circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, ônus do qual não se desincumbiu. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A esse respeito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos nos artigo 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar na origem não pode, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, ser objeto de reparo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, II, CPC). Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora